Tribunal: TJSP
Processo: 1000826-41.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação. Reexame Necessário. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito.
I. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. Legitimidade do consumidor em ações desta natureza. Precedentes do STJ;
II. ICMS – Tarifas "TUST" e "TUSD" – energia elétrica. REsp 1.699.851/TO, Tema no 986, STJ. Tese fixada. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão

Ementa:
Apelação. Reexame Necessário. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito.
I. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. Legitimidade do consumidor em ações desta natureza. Precedentes do STJ;
II. ICMS – Tarifas "TUST" e "TUSD" – energia elétrica. REsp 1.699.851/TO, Tema no 986, STJ. Tese fixada. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS. Sentença recorrida que divergiu do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça. Improcedência que se impõe;
III. Modulação. Aplicabilidade. Tutela de urgência concedida anteriormente ao marco fixado - 27.03.2017 -, e ainda em vigor. Manutenção da inexigibilidade do imposto sobre TUSD e TUST das contas de energia elétrica da parte autora, até a data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986.
IV. Sentença reformada. Recursos oficial e voluntário providos, com observação.